Tribunal: TJSP
Processo: 2160403-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA. OBRIGAÇÃO, POIS, QUE DEVE SE LIMITAR AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA. OBRIGAÇÃO, POIS, QUE DEVE SE LIMITAR AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA, 'A PRIORI', DE ABUSIVIDADE. DECISÃO AFASTADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160403-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado FELIPE LOZANO
BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160403-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.995
2
VOTO No 47.995
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160403-11.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
AGRAVADO
: FELIPE LOZANO BARRETO
COMARCA
: SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CÍVEL

TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
DETERMINAÇÃO
DE
AUTORIZAÇÃO
E
CUSTEIO
INTEGRAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. CASO
EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE
COPARTICIPAÇÃO
A
PARTIR
DO
31o
DIA
DE
INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DA
COBERTURA.
OBRIGAÇÃO, POIS, QUE DEVE SE LIMITAR AO
PAGAMENTO
DO
PERCENTUAL
PREVISTO
EM
CONTRATO.
INEXISTÊNCIA,
'A
PRIORI',
DE
ABUSIVIDADE. DECISÃO AFASTADA. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde contra decisão
interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a ré
custeie a internação por dependência química de que necessita o autor, na rede
referenciada, sob pena de multa diária de um mil reais.
A agravante argumenta, em suma, que não negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160403-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.995
3
internação do agravado. Esclarece que apenas prevê o contrato, de maneira
expressa, um sistema de coparticipação de despesas a partir do 31o dia de
internação, o que não significa, pois, limitação temporal do tratamento. Diz que esse
regime tem como objetivo manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e que
está de acordo com a regulamentação legal, bem como com as resoluções da ANS,
concluindo, assim, pela reforma da decisão atacada.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 146/147).
Processado o recurso, sobreveio a contraminuta (fls.
153/161).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação relativa a contrato de plano de saúde, concedeu a tutela de
urgência para determinar o custeio integral, pela agravante, das despesas com a
internação e tratamento de dependência química do agravado, sob pena de multa
diária.
Ressalvados, porém, os fundamentos da r. decisão
guerreada, tem-se que o reclamo merece acolhida.
Isso porque, comprovado, a partir da juntada do contrato
celebrado entre as partes litigantes, a efetiva existência de cláusula limitativa
expressa (cláusula 15.3.1.1) a dispor que “Nos casos das internações exclusivamente
psiquiátricas, quando ultrapassar 30 (trinta) dias de internação no transcorrer de 1
(um) ano de vigência do Segurado, haverá coparticipação de 50% (cinquenta por
cento) ou o percentual máximo permitido pela ANS, definido em normativos vigentes”
(fl. 165 dos autos de origem).
Nesse passo e ao menos em sede preliminar , há,
com efeito, que se respeitar o contrato, limitando-se o dever de cobertura da
agravante a 50% das despesas com internação do agravado, uma vez que, a
princípio, nenhuma abusividade se vislumbra no texto da cláusula clara, previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160403-11.2020.8.26.0000 -Voto no 47.995
4
conhecida do recorrido e que não traduz, de fato, limitação do tempo de internação,
mas apenas e tão-somente do regime de cobertura.
É preciso ficar claro que nos estreitos limites da matéria
posta no agravo diante da justaposição de bens jurídicos diversos, quais sejam,
patrimônio e saúde que a solução favorável à parte hipossuficiente, em contrato de
adesão, e que se vê protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, nem sempre
pode revelar a solução mais adequada, especialmente em sede de juízo preliminar e
antes do contraditório.
Daí que, nos limites da insurgência devolvida pelo agravo
e respeitada a autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato, inviável
a ampliação objetiva da cobertura contratual. Assim, afastada a decisão, é caso de se
dar provimento ao agravo para determinar-se à agravante o custeio, tão-somente, do
valor equivalente a 50% das despesas de internação do agravado, uma vez que
superados os primeiros 30 dias.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator